Tribunal: TJES
Processo: 5003956-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003956-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO PERIÓDICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR ALBERTO COELHO
, acusado de
praticar os
crimes tipificados
nos artigos 129,
caput
, e 148, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal.
O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal diante de fundamentação genérica e inidônea. Ao mesmo tempo, afirma que o acautelamento teria perdurado por tempo excessivo, sem a revisão periódica definida pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, e que estaria ausente a contemporaneidade necessária para sua manutenção. Paralelamente, sustenta que o descumprimento das medidas cautelares, por parte do acusado, teria ocorrido devido a fatos alheios à sua vontade, mediante ação do Estado em processo diverso do atual. Dessa forma, requer a revogação do acautelamento e, subsidiariamente, que este seja substituído por medidas cautelares menos gravosas, devendo ser considerada as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão judicial é dotada de fundamentação individualizada e adequada; (ii) se o acautelamento perdurou por tempo excessivo; (iii); se ocorreu a revisão periódica do acautelamento; (iv) se a prisão é contemporânea; (v) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada e individualizada, tendo sido considerado o
modus operandi
da conduta supostamente perpetrada (internação compulsória mediante violência e concurso de pessoas) e a gravidade concreta desta, evidenciando os requisitos autorizadores da segregação e perigo gerado pela liberdade do acusado. Simultaneamente, é necessário ressaltar que o descumprimento das medidas cautelares, que inicialmente serviu como um dos pilares para imposição da medida, aconteceu em contexto de tentativas reiteradas de citação do acusado, tendo sido empregado esforço consistente por parte do poder público para contatá-lo, sem obtenção de êxito.

4. Inexistência de excesso de prazo. O feito tem tramitado em ritmo compatível com as suas peculiaridades (pluralidade de agentes e delitos), tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2026.

5. Realização da revisão periódica da prisão preventiva. O Magistrado revisou o decreto constritivo, respeitando os ditames do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

6. Contemporaneidade do acautelamento. As razões que ensejaram a segregação do paciente (gravidade concreta do crime e necessidade de resguardar a ordem pública) permanecem presentes no caso concreto, ao mesmo tempo em que o risco gerado pela liberdade deste é enfatizado pela existência de outra ação penal, em curso, tramitando em seu desfavor.

7. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A gravidade concreta dos delitos imputados, conjuntamente com a existência de ação penal autônoma em desfavor do acusado, ressaltam que medidas cautelares diversas da segregação seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. Deve-se ressaltar, também, que condições pessoais favoráveis, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos autorizadores.

IV. Dispositivo e Tese

8. Pedido improcedente.

Ordem denegada

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR ALBERTO COELHO,
contra suposto ato coator do Juízo
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id.
18801242
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id.
19387940
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003956-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIR ALBERTO COELHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA DE PIUMA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAIR ALBERTO COELHO,
contra suposto ato coator do Juízo
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados
nos artigos 129,
caput
, e 148, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal.

Alega a defesa, em síntese, que o decreto constritivo seria revestido de fundamentação genérica e inidônea, não sendo dotada de contemporaneidade.

Ao mesmo tempo, afirma que o acautelamento teria perdurado por tempo excessivo, e que este não teria sido revisado periodicamente dentro do prazo legal, contrariando o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Além disso, argumenta que o descumprimento das medidas cautelares, por parte do acusado, teria ocorrido devido a fatos alheios à sua vontade, diante de ação estatal em processo diverso do atual.

Por fim, requer a revogação da custódia e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas, eis que o paciente possuiria condições pessoais favoráveis, sendo desnecessária a segregação.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Nesta fase de cognição sumária, analisando os documentos colacionados, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pleito de urgência.

No que tange à alegação de excesso de prazo, é cediço na jurisprudência das Cortes Superiores que o prazo para o encerramento da instrução criminal não se submete a uma aritmética rígida. Deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, verifica-se que o feito originário conta com pluralidade de réus, o que naturalmente imprime um ritmo diferenciado à marcha processual, havendo informação de que a audiência de continuação já se encontra designada para o dia 27/05/2026.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, constata-se,
prima facie
, que a decisão proferida em 06/02/2026 – a qual procedeu à revisão da custódia – encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a garantia da ordem pública.

A autoridade judicial de piso destacou a gravidade concreta do delito de cárcere privado qualificado, perpetrado em concurso de agentes e mediante violência.

Ademais, afasta-se, de plano, a tese de ausência de contemporaneidade e de fatos novos, posto que consta informação de que o paciente figura como investigado em outro feito recente (Cautelar Criminal nº 5000594-64.2025.8.08.0062) por suposto envolvimento em crime contra o patrimônio, além de registros de descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico em outro processo criminal.

Tais circunstâncias evidenciam, neste juízo provisório, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a complexidade das questões suscitadas confunde-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise pormenorizada compete ao Órgão Colegiado, após a devida instrução do
writ
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar.

Inicialmente, aduz o impetrante que teria sido caracterizado um excesso na duração da custódia do paciente.

Entretanto, há de se considerar que a jurisprudência é uníssona, ao reconhecer que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa tangente, é perceptível que o feito possui um grau de complexidade elevado, englobando diversos delitos e uma pluralidade de agentes, o que implica uma movimentação processual menos célere.

Dito isso, é relevante enfatizar que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27/05/2026, de forma que o feito tem tramitado em ritmo compatível com suas peculiaridades.

Paralelamente, a defesa argumenta que a prisão preventiva não teria sido acompanhada de fundamentação adequada.

Porém, resta evidente que o posicionamento do Magistrado
a quo
foi individualizado e pautado na gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, tendo sido ressaltada a necessidade de garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
do ato, caracterizado pelo concurso de agentes e emprego de violência.

Nesse prisma, trago trecho da decisão do togado, de
id. 89275600
, proferida no dia 06/02/2026:

Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Após analisar detidamente os autos, verifico que permanecem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva em 16/04/2025 não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura do réu
JAIR ALBERTO COELHO
eis que presentes, pois, os fundamentos e requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se evidenciados pelos elementos de informação colhidos no inquérito. O
periculum libertatis
permanece presente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (cárcere privado qualificado, praticado em concurso de agentes e com violência à vítima, que teria sido internada compulsoriamente mediante agressões). Ademais, há nos autos notícias de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o que reforça a insuficiência das medidas diversas da prisão (art. 319, CPP) para conter o ímpeto delitivo e assegurar a instrução criminal.

Registro que o réu se encontra preso, também, nos autos da Cautelar Criminal nº 5000594-64.2025.8.08.0062, em razão de sua possível participação em furto ocorrido na residência situada na Rua Valdoberto Layber, bairro Praia de Acaiaca, Piúma/ES (BU nº 57732669).

Dessa forma, fica claro, também, que o Magistrado cumpriu o dever de revisão da prisão preventiva, respeitando
o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tratando das alegações de condições pessoais favoráveis, é essencial ressaltar que estas, desacompanhadas de outros fatores, não são suficientes para tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a constrição, há de se reconhecer que tal medida não é analisada de acordo com o tempo transcorrido, e sim diante da continuidade do risco que motivou o acautelamento.

Assim, além das razões que ensejaram a segregação continuarem presentes, outra ação (Cautelar Criminal nº 5000594-64.2025.8.08.0062) foi interposta contra o acusado.

Dessa maneira, a existência de outra ação penal tramitando contra o paciente ressalta o risco gerado pela sua liberdade contra a ordem pública, não sendo constatada a ausência de contemporaneidade do decreto constritivo.

Em outro âmbito, o impetrante sustenta que o descumprimento das medidas cautelares, que resultou no acautelamento do acusado, teria ocorrido diante da prisão deste em outra ação penal, fato alheio ao seu controle, sem relação com sua conduta individual.

Todavia, os documentos acostados demonstram que foram empregados diversos esforços em prol de citar o acusado, sem a obtenção de êxito.

Ao mesmo tempo, permanecem presentes os requisitos necessários para imposição da medida.

Por último, constata-se a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, eis que estas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito perpetrado e conduta consistentemente antijurídica do paciente.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.